Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, em razão da inexistência de bens penhoráveis, declarou extinto o processo sem resolução do mérito.
2. Sustenta a recorrente, em síntese, que houve error in judiciando, porquanto é cabível a penhora do faturamento da empresa, em sede dos Juizados Especiais, nos termos do art. 805, inciso X, do CPC, tendo em vista as infrutíferas diligências requeridas.
3. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais [1].
4. Com efeito, a penhora de percentual mínimo do faturamento da devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC) [2].
5. No rito da lei 9.099/1995 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o art. 53, parágrafo 4o, o que não se observa no caso em comento, porquanto a autora/recorrente pugnou pela penhora sobre o faturamento da executada (ID 16898211)
6. Não esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe [3].
7. Pelas razões expostas, reforma-se parcialmente a sentença vergastada para determinar o retorno dos autos à origem determinar seja realizada a penhora do faturamento da devedora, de percentual mínimo, de modo a não implica onerosidade excessiva da execução.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item 7.
9. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[1] Precedente: (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290).
[2] Nesse sentido: (Acórdão n.1099450, 07001041820188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 15/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Precedente (Acórdão n.592780, 20110110344954ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2012, Publicado no DJE: 08/06/2012. Pág.: 221)